Tribunal: STF
Processo: RE 419827
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Desapropriação. Justa indenização. 3. Redução do montante
   indenizatório. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 4. Juros
   compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros
   compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos
   termos da MP 1577/97. 5. Inaplicabilidade da MP 1577/97 e
   reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio
   constitucional. Perda de eficácia. 6. Taxa de juros
   compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12%
   (doze por cento) ao ano. Inafastável a Súmula 618 do STF. 7.
   Agravo regimental a que se nega provimento.